Tribunal: STF
Processo: HC 236737
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A PARECER MINISTERIAL. ART. 102, INC. I, ALS. “D” E “I”, DA CRFB. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DO STF. REPERCUSSÃO NA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra parecer do Ministério Público Federal, ofertado no âmbito do STJ, pelo qual o órgão ministerial opinou pelo não conhecimento do Habeas Corpus nº 864.131/RJ.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 121, § 2º, inc. VII, c/c 14, inc. II (tentativa de homicídio qualificado cometido contra autoridade no exercício da função) e art. 14 da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) (e-doc. 5, p. 69). Posteriormente, restou denunciado pelos delitos dos arts. 121, § 2º, inc. VII, c/c 14, inc. II (tentativa de homicídio qualificado cometido contra autoridade no exercício da função) e 329, § 1º (resistência), do Código Penal, e art. 35 c/c 40, inc. IV, da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico qualificada pelo emprego de arma de fogo) (e-doc. 5, p. 165-168).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, postulando a revogação da custódia, tendo sido a liminar parcialmente deferida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (e-doc. 5, p. 406-408). No mérito, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por maioria, denegou a ordem, revogando a liminar concedida (e-doc. 7, p. 42). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante afirma que a presente impetração não pretende “combater decisão do Ministro relator da Quinta Turma do STJ, mas sim demonstrar a ilegalidade do parecer contendo grave erro de fato que prejudica a razoabilidade da medida extrema de manutenção da prisão preventiva do Paciente”. Sustenta que a representante do Ministério Público, em sua manifestação, cometeu grave erro ao mencionar que o paciente efetuou disparos de arma de fogo contra policiais militares em patrulhamento, tendo sido preso na posse de arma de fogo e radiotransmissor. Assevera ter sido devidamente esclarecido na audiência de instrução e julgamento que o paciente não portava arma de fogo. Articula que o errôneo parecer induziu o ministro relator no STJ a proferir decisão negando a liminar para revogação da prisão preventiva. Ressalta ser o paciente réu primário, portador de bons antecedentes, possuir residência fixa, ser estudante e trabalhador.



    5. Requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, com a determinação de restabelecimento das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Não há nos autos ato coator proferido por autoridade a atrair a competência desta Suprema Corte. Insurge-se o impetrante contra o parecer do Ministério Público Federal pelo qual o órgão ministerial opinou, no STJ, pelo não conhecimento do Habeas Corpus nº 864.131/RJ.



    7. A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus, submetida ao regime de direito estrito, está definida, taxativamente, no art. 102, inc. I, als. “d” e “i”, da Constituição da República, in verbis:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:    



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    (...)  



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.”



    8. A par desse aspecto, destaco que o parecer ofertado por órgão do Ministério Público, por si só, não representa risco à liberdade de locomoção, uma vez que não tem caráter vinculante, sendo ato meramente opinativo. Ainda que assim não fosse, pela leitura da decisão proferida no STJ, sequer é possível concluir que o parecer ofertado foi levado em conta no pronunciamento, já que o ministro relator não adentrou o mérito da impetração nem mesmo de maneira superficial.



    9. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII)” (HC nº 216.717-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 05/09/2022). No mesmo sentido: “[n]ão evidenciada, ainda que precariamente, a alegada ameaça ou coação atribuída à autoridade apontada como coatora, inexiste fundamento jurídico a possibilitar o regular prosseguimento desta impetração” (HC nº 133.753-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 02/06/2016, p. 28/06/2016).



    10. Assim, não se evidenciando concreta configuração de ofensa imediata, considerado o ato apontado como coator (parecer do Ministério Público Federal), seja ela atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer, não se revela pertinente o remédio constitucional do habeas corpus. Precedentes: HC nº 119.920-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/02/2014, p. 30/10/2014; HC nº 133.753-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 02/06/2016, p. 28/06/2016; e, ainda:



     “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS: CABIMENTO. C.F., art. 5º, LXVIII. I. - O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção - liberdade de ir, vir e ficar - por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. C.F., art. 5º, LXVIII. II. - H.C. indeferido, liminarmente. Agravo não provido.“



    (HC nº 82.880-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 23/04/2003, p. 16/05/2003; grifos nossos). 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator